Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.